Tribunal: TJMT
Processo: 1024575-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024575-37.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WESLLEY DE LIMA FAUSTINO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (ASSISTENTE), EVANILDE CAVALARI DE ALMEIDA - CPF: 692.254.351-34 (ASSISTENTE), JEAN HUMBERTO DA SILVA STABILITO - CPF: 047.170.271-40 (ASSISTENTE), LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 017.800.391-31 (ASSISTENTE), J. V. C. D. A. B. - CPF: 063.189.841-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMI
NAL –
ROUBO SIMPLES

– CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBLIDADE –
ANÁLISE NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
APELANTE QUE TÊM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA AGRAVAR A PENA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E AO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART
. 5o, XLVI
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
SANÇÃO INICIAL FIXADA EM
QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
2.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS
NO VOTO
–
3.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

É plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto
no art. 67 do Código Penal ou
no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.

2
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslley de Lima Faustino

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1024575-37.2021.8.11.0002 (código 507812
)
, conden
ando
-o pela prática do crime de roubo simples, capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal,
à pena de
4
(
quatro
) ano
s
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e 11
(
onze
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
.

O apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no ID

109662999
, almeja
a redução da pena
-
base para
o
mínimo legal
, ao argumento de que o se
ntenciante realizou o inc
remento da sanção ba
silar com fundamento em circunstância preponderante (art. 67 do Código Penal) que não tem previsão no art. 59 do Código Penal
. Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no ID
109663002
, manifesta-se pelo
des
provimento deste

recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
115927999
, ratificou a manifestaç
ão ministerial de primeiro grau, destacando que “
agiu com acerto o i. Magistrado sentenciante, já que, conforme

Folha de Antecedentes id. 109659994, o réu possui, além de uma vasta lista de

procedimentos criminais, DUAS condenações com trânsito em julgado anterior à data dos

fatos a que se refere estes autos
.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
109662953
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, por volta das 20h30min, no dia 26 de julho de 2021, em via pública, na Rua Napoleão José da Costa, Centro, nesta Cidade, o denunciado
Weslley de Lima Faustino
com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, após exercer grave ameaça, simulando portar arma de fogo, rendeu as resistências das vítimas
João Vitor Correa de Almeida Barreto (14 anos de idade)
e da
infante S.E.S.S. de apenas 05 (cinco) anos de idade
e delas subtraiu um aparelho de celular Xiaomi, avaliado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e um aparelho celular Motorola, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais).

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, as vítimas se encontravam brincando em frente de sua casa, quando o denunciado, em uma bicicleta, chegou subitamente no local, simulando portar uma arma de fogo, colocou a mão embaixo da camisa, como se fosse sacar uma arma e anunciou o assalto, exigindo a entrega dos aparelhos de telefones celulares que estavam nas posses das vítimas, especificamente em poder de João o aparelho Xiaomi e de S.E.S.S. o Motorola, momento em que, após assenhorar-se dos bens das vítimas, saiu do local.

Contudo, o assalto foi presenciado por uma mulher, a qual começou a gritar por socorro, oportunidade em que as pessoas que estavam na rua saíram no encalço do denunciado, alcançando-o após algumas quadras do local do fato, oportunidade em que o mesmo foi detido na posse dos celulares, tendo a polícia militar sido acionada e comparecido ao local, culminando com a prisão do implicado e encaminhando-o para delegacia.

Interrogado pela autoridade policial sobre os fatos, o denunciado confessou espontaneamente a autoria do crime de roubo.
[...]
Destaques

no

original

A materialidade
e a autoria delitiva ficaram
comprovada
s nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a
readequação da pena
inicial ao
argumento de que
o sentenciante realizou o incremento da sanção basilar com fundamento em circunstância que, a teor
do
art. 67 do Código Penal
, é considerada
preponderante
e deve ser valorada na segunda fase dosimétrica.

Aliás, quando a realização da dosimetria da pena do apelante o magistrado assim se pronunciou:

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já ostenta dois executivos de pena com condenações definitivas pela prática de crimes de roubo qualificado (Id. 62034487).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial e as consequências do crime não foram graves porque o celular roubado foi recuperado e restituído ao proprietário.

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de
uma
(Autos no
21207-47.2015.811.0002), dentre as duas condenações definitivas
, pelo crime de roubo simples, previsto no art. 157, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Procedo, na
sequencia
, com a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, letra “d”, do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP - Autos no
7207-08.2016.811.0002
).

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (ONZE) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
FECHADO
em razão da comprovada reincidência.
[...].
(
ID
109662984
)
Destaques no original

Primeiramente, deve ser registrado, que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade,
em regra,
é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, vê-se
foi negativada pelo sentenciante os antecedentes do
apelante,
pelo fato de ter duas condenações transit
adas em julgado pela prática de crime de roubo,
ao passo que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

E, como foi asseverado linhas volvidas, o
apelante

almeja
a redução da pena basilar, argumentado
que
suas duas condenações com trânsito em julgado configuram reincidência, agravante, esta, que no concurso com as atenuantes são consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, somente podem ser valoradas na segunda fase dosimétrica.

Todavia,
não assiste razão ao apelante, porquanto
os fundamentos apresentados
pelo magistrado
são idôneos para justificar
a
fixação da pena basilar acima do mínimo legal, tendo em vista que
considerou pejorativa seus
a
ntecedentes, por ter o recorrente, conforme dito linhas volvidas,
duas
condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos sob análise, tendo

uma sido utilizada para agravar a
pena
na segunda
fase
a título de reincidência e a
outra, de maneira escorreita, c
onsiderada para negativar
seus
antecedentes na primeira fase da dosimetria
.

Como se sabe, é
válido atribuir valoração negativa aos antecedentes e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando
ficar
constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto na Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça
assim redigida
:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como
circunstância judicial
.

Além do mais, deve ser consignado que o aumento de pena dec
orrente da valoração negativa
dos antecedentes criminais d
o
apelante foi de 6 (seis) meses de reclusão, quantitativo
, este,
que não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz,
que
, no caso destes autos,
justifi
cou adequadamente
a aferição negativa da
referida
circunstância judicia
l
elencada no art. 59 do Código Penal,
cumprindo asseverar que, ao contrário da conotação que o recorrente pretender dar, para se configurar os maus antecedentes também há a necessidade de condenação anterior com trânsito em julgado
.

Todavia,
mesmo que assim não fosse, impõe-se registrar que
a pretensão deduzida pelo apelante em nada o ajudaria, tendo em vista que tem mais de uma reincidência e tal situação faria com que na segunda fase uma das condenações fosse compensada com a confissão espontânea e a outra agravaria a pena em 6 (seis) meses sendo obstada a compensação integral com aquela, não interferindo no quantitativo final de sua pena, consoante entendimento pacificado no
Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual
:
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Na espécie, deve ser assentado que, na segunda fase dosimétrica, o apelante teve a atenuante da confissão espontânea compensada com a agravante da reincidência, ambas igualmente preponderantes, inexistindo qualquer ofensa ao disposto n
o art. 67 do Código Penal
,

razão pela qual o
édito condenatório
não merece censura
, ao revés, privilegia o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5o,
XLVI
, da Constituição Federal.

Com efeito, acerca do tema, esta é a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO.
UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA
. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de que o Tribunal a quo teria incorrido em reformatio in pejus ao, supostamente, agregar fundamentos à sentença para rejeitar a compensação integral entre a reincidência e a confissão não é passível de conhecimento, por se tratar de inovação recursal.

Ademais, "na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem" (
AgRg
no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
13/12/2021).

2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
,
AgRg
no
AgRg
no HC 618.899/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
08/04/2022)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da
dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie
.

III - Na hipótese, milita em desfavor do paciente circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e reincidência que, por sua vez, desautoriza a aplicação da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
na PET no HC 715.119/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
14/03/2022)
.

Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LD) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP) – EXASPERAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – MANUTENÇÃO APENAS DOS VETORES DA PERSONALIDADE DO AGENTE E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – SEGUNDA FASE – AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA – QUANTUM ACIMA DE 1/6 – AUMENTO REDIMENSIONADO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ,
AgRg
no
REsp
1863836/RS)

A circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

A valoração negativa dos antecedentes se mostra escorreita, sobretudo porque, no presente caso, o apelante é possuidor de três condenações definitivas, sendo que uma delas foi utilizada na segunda etapa da dosimetria como agravante da reincidência e as outras duas valoradas a título de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria
.

Ausentes dados suficientes para a aferição da personalidade da apelante, mostra-se incorreta sua valoração negativa.

Deve ser afastada a negativação das consequências do delito, uma vez que os efeitos maléficos à sociedade não extrapolam o normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo (STJ,
AgRg
no
REsp
1859301/PA).

A circunstância judicial do motivo do crime não deve ser mantida, sobretudo porque os argumentos deduzidos pelo juízo são inerentes ao tipo penal e já foram devidamente sopesados pelo legislador.

É sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos art. 42 da Lei de Drogas.

Ainda que o apelante seja
multireincidente
(três condenações), duas das condenações foram utilizadas na primeira fase, não podendo ser novamente sopesadas na segunda fase, para justificar aumento da fração da agravante da reincidência, sob pena de bis in idem.

(
TJMT,
N.U 1001992-77.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
.
Destacamos

A propósito, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Weslley de Lima Faustino
, mantendo incólume o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022